Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-69.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801302-69.2023.8.14.0063

APELANTE: MATIAS ROCHA MORAES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE COM APOSENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. LEI ESTADUAL Nº 9.279/2021. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA DE ACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regular contratação de empréstimo consignado. O autor, aposentado de 66 anos, residente em zona rural, alegou não ter celebrado o contrato que originou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando ausência de manifestação válida de vontade, irregularidade da prova apresentada e pleiteando declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado supostamente celebrado por telefone com consumidor idoso; (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito e, em caso positivo, em qual modalidade; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor e presumida a vulnerabilidade do consumidor idoso, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º e 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

Incumbe à instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar a formação válida do consentimento, especialmente quando impugnada a contratação por consumidor idoso.

5.

A mera juntada de contrato unilateral, comprovante de TED e gravação telefônica não comprova, de forma robusta, a manifestação livre, consciente e informada de vontade, notadamente quando ausente instrumento formal idôneo e impugnada a autenticidade da contratação.

6.

A Lei Estadual nº 9.279/2021 veda a celebração de contratos de empréstimo com aposentados e pensionistas por ligação telefônica, o que compromete a validade do negócio jurídico firmado nessa modalidade.

7.

Não comprovada a regularidade da contratação, reconhece-se a nulidade do contrato e a inexistência da relação jurídica que fundamentou os descontos.

8.

Configurada a cobrança indevida, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a conduta viola a boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS às cobranças realizadas após 30/03/2021.

9.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

10.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado por telefone com aposentado, quando não comprovada de forma inequívoca a manifestação livre e informada de vontade, especialmente à luz da Lei Estadual nº 9.279/2021.

2.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC/2002, arts. 389, 398 e 406; CPC/2015, arts. 85, §2º, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei Estadual nº 9.279/2021 (PA).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE; TJPA, Apelação Cível nº 0801180-96.2022.8.14.0061; TJPA, Apelação Cível nº 0810912-34.2022.8.14.0051; TJPA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MATIAS ROCHA MORAES
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou
improcedentes os pedidos
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 29181943).

Na origem, o autor alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, atribuídos a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores e indenização por dano moral.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, entendendo, contudo, que a instituição financeira comprovou a regular contratação mediante juntada de contrato nº 061150014072, comprovante de TED em favor do autor, gravação telefônica e relatório interno do sistema de contratação, concluindo pela licitude dos descontos.

Em suas razões recursais (Id. 29181946) , o apelante MATIAS ROCHA MORAES, idoso de 66 anos, aposentado e residente em zona rural do Município de Maracanã/PA, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada ou reformada, porquanto não restou comprovada a contratação válida do empréstimo que ensejou os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário; (ii) os descontos questionados referem-se ao denominado “CONTRATO EMPRÉSTIMO CREFISA 014127”, com parcelas inicialmente de R$ 13,80, posteriormente majoradas para R$ 27,60/27,61, conforme extrato bancário de Id. 101254139, totalizando, em 06/06/2023, descontos que somaram R$ 165,61; (iii) o contrato apresentado pela instituição financeira (nº 061150014072, parcelas de R$ 110,42) seria estranho ao objeto da demanda, não guardando correspondência com os descontos efetivamente realizados, tratando-se, a seu ver, de documento diverso, juntado com o intuito de induzir o Juízo a erro; (iv) inexiste assinatura física ou digital certificada nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo insuficiente a alegada biometria facial, geolocalização ou gravação telefônica para comprovar manifestação válida e inequívoca de vontade; (v) houve violação aos arts. 6º, III e VIII, 8º, 9º, 31 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto ao dever de informação e à inversão do ônus da prova, já deferida na origem; (vi) a instituição financeira não respondeu à notificação extrajudicial encaminhada para obtenção de cópia do contrato, o que evidenciaria a falha na prestação do serviço; (vii) são devidos a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação definitiva dos descontos, a repetição do indébito — simples ou em dobro, conforme a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS — e a indenização por danos morais, diante dos prejuízos suportados sobre verba de natureza alimentar.

Ao final, pugna ainda, pela prioridade de tramitação, pela manutenção da gratuidade da justiça e pela condenação da parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela
CREFISA S.A.
(Id. 29181949), arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível (Id. 32732090), opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso
, entendendo não ter a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida pelos descontos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada, porquanto as razões recursais impugnam de forma clara os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal a matéria controvertida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação supostamente celebrada por meio de atendimento telefônico, por pessoa idosa, e à possibilidade de reconhecimento de nulidade do contrato e indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.1. Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC

A relação jurídica em análise é de consumo, pois o Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

2.2. Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado

O apelante sustenta que
jamais celebrou validamente o contrato de empréstimo que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário
, afirmando tratar-se de contratação fraudulenta. Alega que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual correspondente aos descontos efetivamente realizados, tampouco documento dotado de assinatura digital certificada ou mecanismo idôneo de autenticação, limitando-se à juntada de contrato unilateral e gravação telefônica cuja autenticidade e validade foram impugnadas.

De fato, conforme reconhecido na própria sentença, a controvérsia reside na regularidade da contratação, cujo ônus probatório incumbia à instituição financeira, por força da inversão determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira apresentou comprovante de TED e gravação telefônica (ID 29181932). Contudo, não trouxe aos autos comprovação técnica robusta da manifestação livre, consciente e informada de vontade do consumidor, tampouco elemento que afaste a alegação de irregularidade da contratação, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipossuficiente invocada pelo autor.

Nesse ponto, a jurisprudência da 3ª Turma de direito privado desta Corte, é firme no sentido de que

a mera apresentação de documentos unilaterais ou gravação telefônica não é suficiente quando impugnada a contratação por consumidor idoso
, notadamente se ausente comprovação inequívoca da formação válida do consentimento.

Como assentado no precedente relatado pela Desembargadora Maria Filomena:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR", referente a um contrato de seguro que não reconhece. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando a ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A ré apelou, sustentando a legalidade da contratação, a impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(a) saber se a contratação de seguro por via telefônica, com pessoa idosa, em curto espaço de tempo e de forma confusa, configura falha na prestação do serviço
; (b) saber se a ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor gera o dever de indenizar e a repetição do indébito; (c) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa; e (d) definir se a devolução dos valores descontados deve ser feita de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de natureza objetiva, independentemente da comprovação de culpa.

2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, realizada por telefone com uma consumidora idosa, de forma rápida e confusa, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A cobrança de valores referentes a um contrato não solicitado, com descontos diretos no benefício previdenciário da autora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo que, para as cobranças realizadas após 30/03/2021, a devolução dobrada independe da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A contratação de seguro por via telefônica com pessoa idosa, de forma apressada e confusa, sem a devida comprovação da manifestação de vontade livre e informada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar
. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito em dobro é devida para as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 398, 406, 876, 884, 885, 927; CPC/2015, arts. 371, 373, II, 487, I, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 34, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801659-82.2021.8.14.0107.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801180-96.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2025). Grifei.

No mesmo sentido, na Decisão Monocrática nº 30443629, o Des. Constantino Augusto Guerreiro reconheceu que a celebração de empréstimo com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica é vedada pela Lei Estadual nº 9.279/2021. Vejamos:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR TELEFONE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual aposentada alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, mas apenas confirmado dados pessoais em contato telefônico.

2. O juízo de origem entendeu pela validade do contrato apresentado pelo banco, afastando os pedidos de restituição e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por ligação telefônica; (ii) se o banco comprovou a regularidade da contratação; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei Estadual nº 9.279/2021 veda a celebração de contratos de empréstimo com aposentados e pensionistas por ligação telefônica, o que por si invalida o negócio.

5. A instituição financeira não comprovou a efetiva manifestação de vontade da recorrente quanto à contratação do empréstimo consignado, limitando-se a apresentar documentos unilaterais.

6. O valor creditado na conta da apelante foi integralmente depositado em juízo, evidenciando ausência de intenção de contratação e de utilização do montante.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC).

8. Presentes os requisitos do dano moral, tendo a recorrente, idosa e hipossuficiente, sofrido descontos indevidos em verba alimentar, cabível a indenização no valor de R$ 8.000,00, fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato nº 356965920-8, reconhecer a quitação da dívida, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento: 1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado por telefone com aposentados e pensionistas, à luz da Lei Estadual nº 9.279/2021.

2. Não comprovada a regularidade da contratação, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais quando configurada ofensa à subsistência do consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei Estadual nº 9.279/2021 (PA). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.05.2020.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810912-34.2022.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2025).

A propósito, o próprio Ministério Público do Estado do Pará consignou que a contratação por via telefônica, sem instrumento formal e sem comprovação inequívoca de consentimento livre e informado, afronta diretamente a legislação estadual protetiva, comprometendo a validade do negócio jurídico e tornando ilícitos os descontos efetuados
.

Assim, diante da impugnação específica do autor, da insuficiência probatória quanto à formação válida do consentimento e da vedação legal expressa à contratação telefônica com aposentados e pensionistas no âmbito estadual, conclui-se que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica que fundamentou os descontos.

2.3 Da Repetição do Indébito

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram após 30 de março de 2021, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos o corra na forma dobrada.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4 Do Dano Moral

É cabível, também, a indenização por danos morais. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre o tema:

"EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)"

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3. Dispositivo

Ante o exposto, acompanhando o parecer do ministério público,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeira instância, nos seguintes termos:

1) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado objeto da presente demanda, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos deles decorrentes.

2) CONDENAR a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

3) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;
).

4) INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026